Tribunal: TJSP
Processo: 1501771-02.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Furto simples – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão extrajudicial confirmada pelos demais elementos probatórios – Provas suficientes à condenação – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6 – Algumas condenações muito antigas, que não se prestam a configurar maus antecedentes – Reincidência verificada – Inaplicável a agravante da calamidade pública – Não se demonstrou que o réu

Ementa:
Furto simples – Autoria e materialidade demonstradas – Confissão extrajudicial confirmada pelos demais elementos probatórios – Provas suficientes à condenação – Aumento sobre as básicas reduzido a 1/6 – Algumas condenações muito antigas, que não se prestam a configurar maus antecedentes – Reincidência verificada – Inaplicável a agravante da calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Acréscimo na segunda fase alterado para o patamar de 1/6 – Viável a aplicação do regime semiaberto – Reincidência específica que impede a substituição por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido.